Tribunal: TJDFT
Processo: 0746643-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 5o DA LEI No 8.009/1990. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao devedor, ora agravado.
2. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pela norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo a qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
3. O art. 5o da Lei no 8.009/1990 prevê que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 3.1. Nesse contexto a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A impenhorabilidade do bem de família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetido aos efeitos da preclusão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.